Tribunal: CARF
Processo: 11128.721855/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2012
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/09/2012
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 18/09/2012
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721855/2016-23 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.136 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
F. C. ASSESSORIA ADUANEIRA, CONSULTORIA E COMÉRCIO
EXTERIOR EIRELI - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/09/2012
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua
Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/09/2012
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721855/2016-23
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

Data do Fato Gerador: 18/09/2012
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios do
não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade; e
(iii) no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-096.003 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 168 a 173)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 13/02/2019 ao receber a Intimação ECOB no
220/2019, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos – SP em sua Caixa
Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 179), a recorrente formalizou seu
Recurso Voluntário (doc. fls. 182 a 195) em 25/02/2019, como se extrai do Termo de Solicitação
de Juntada (doc. fls. 180).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:
a) as informações foram espontaneamente lançadas no Sistema pela
Recorrente antes do início de qualquer ação fiscal, constituindo verdadeira
denúncia espontânea que isenta o transportador de qualquer penalização
nos termos do art. 138, do CTN, com a redação do art. 102 do Decreto n°
37/66, já que “a suposta infração cometida pela Recorrente ocorreu em
18/09/2012 ás 08h27min, ou seja, as informação referente ao
conhecimento eletrônico house, foram prestadas antes da efetiva
atracação do navio NYK JOANNA, que atracou em 20/09/2012, e, mas
somente em 11/08/2016 ás 10h06min que houve a homologação do auto
de infração, ou seja, quando da lavratura do auto, as informações já
haviam sido prestadas ao sistema da SISCOMEX CARGA”;
b) a penalidade imposta pela RFB tornou-se absurdamente desproporcional à
suposta infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo,
correspondendo “a muito mais que o valor que o agente de carga recebeu
pela sua prestação de serviço” e, em casos como este, as multas passam a
ter um caráter confiscatório, já que “a desproporção entre o desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica, a multa, evidencia o caráter
confiscatório desta”;
c) “o
princípio
da
razoabilidade
exige
dentre
outras
coisas,
proporcionalidade entre os meios que se utiliza a Administração e os fins
que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não
pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios
da lei, mas no caso concreto”; e
d) caso não se entenda pela exclusão da multa, “pede-se, em observância à
regra da aplicação da lei mais benéfica ao contribuinte, como permite o
art. 106, I e II do CTN, que sobre o caso se opere, por analogia, os termos
do artigo 736, “caput”, do decreto no. 6.759/2009, que permite seja
relevada a penalidade imposta”.
Nesses termos, requer “seja reformada a sentença que julgou improcedente os
pedidos e requer principalmente a aplicação do principio de retroatividade benéfica no caso, e
suspender a cobrança não sendo cabível a aplicação de multa por culpa de terceiro. E também
seja acolhido o pedido no sentido de aplicar no caso o instituto da denúncia espontânea e assim
excluir a multa, não sendo o entendimento dos Ilustres Julgadores que a multa seja reduzida
com base no principio da razoabilidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 098 a 120, a recorrente, além de arguir ofensa a princípios constitucionais,
sustentou basicamente que:
(i)
o ente obrigado a prestar as informações seria o transportador em primazia
e, por ser agente de carga, deveria ser reconhecia sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo; e
(ii)
as informações teriam sido prestadas bem antes de qualquer procedimento
fiscalizatório e a antecipação da parte da impugnante ao ato fiscalizatório
permitiria seu enquadramento no conceito de denúncia espontânea;
Vejo, contudo, que, apesar de econômica, a decisão recorrida não deixou de
enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a autuação.
Decerto que julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de
que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar fundamento
utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade aplicada. Da
mesma forma, nenhuma argumentação acerca de nulidade ou de cerceamento do direito de
defesa foi trazida pela recorrente.
A empresa vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação, trazendo
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a penalidade
aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “NYK JOANNA”, que atracou no
Porto de Santos em 20/09/2012.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL no 151205175941690 a
destempo em 18/09/2012 às 08:27, com inclusão extemporânea do conhecimento agregado HBL
no 151205178205765.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela embarcação
mencionada, com atracação prevista para 20/09/2012 e registrada na mesma data às 07:48, a
prestação de informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
subsumindo-se à prática infracionária prevista na legislação (fls. 087):

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a empresa (doc. fls. 057 a 084).
Não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação acessória.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20073,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recursal, em síntese, que:
1) teria ocorrido denúncia espontânea, visto que teria prestado as informações
muito antes do início de qualquer procedimento de ofício da fiscalização
aduaneira e que, no entendimento da empresa, o lançamento espontâneo das
informações no SISCOMEX deveria ensejar o afastamento da aplicação da
penalidade com fulcro no art. 138 do CTN e no § 2o do art. 102 do Decreto-Lei
no 37/66;
2) a pena é por demais gravosa e confiscatória, devendo ser reconhecida ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
3) poderia ainda ser reconhecida a possibilidade de relevação da pena nos termos
do art. 736 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Tais argumentos são de vasto conhecimento deste colegiado e, a meu entender,
não têm o condão de afastar a autuação. Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/664, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

4 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)

§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 25, de observância
obrigatória por este colegiado.
Por fim, quanto à alegação de que poderia haver a relevação da pena aplicada com
fulcro no art. 106, I e II do Código Tributário Nacional (CTN) e, por analogia, no art. 7366 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), melhor sorte não socorre a recorrente.
Tal dispositivo decorre do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042/1969 e outorga
competência ao Ministro de Estado da Fazenda para, em despacho fundamentado, relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de

5 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

6 Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo
(Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades que tenham dado
origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o e § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 2o)”.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.136 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721855/2016-23

recolhimento de tributos federais, quando houver erro ou a ignorância escusável do infrator
quanto à matéria de fato ou eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso, não se aplicando ao julgamento do litígio nessa fase
processual.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, e por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital